Tribunal: TJDFT
Processo: 0700119-16.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700119-16.2020.8.07.9000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RÉ: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF DESPACHO Defiro, em parte, o pedido (id 17075757 - p.1). Oficie-se para que o douto juízo verifique a ocorrência, ou não, da situação de suspensão do curso processual (proc. 0709096-80),em razão do presente incidente na turma de uniformização. Após, aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília/DF, 28 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito